Tribunal: TJMT
Processo: 1035054-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035054-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MALU STORE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 36.721.668/0001-75 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), GENTE EM FOCO GESTAO HUMANA LTDA - ME - CNPJ: 19.918.157/0001-29 (APELADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – CONTRATO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE APRESENTAR VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA – PRESTAÇÃO INICIAL/FASE DE DIAGNÓSTICO COMPROVADA – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELA CONTRATANTE – CLÁUSULA PENAL DE 30% MANTIDA – PROTESTOS LEGÍTIMOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que deferida nos termos do CDC, a inversão não confere presunção absoluta de procedência: incumbe ao consumidor demonstrar verossimilhança mínima das alegações.

Conjunto probatório evidencia prestação inicial compatível com a fase de diagnóstico e planejamento (reuniões/materiais) e ausência de inadimplemento substancial da contratada.

Reconhecida a rescisão unilateral e imotivada pela autora em 18/04/2022, sem comprovação de justa causa, o que autoriza a aplicação da cláusula penal de 30% sobre as parcelas vincendas (cláusula 9a) e a cobrança da parcela vencida de 25/04/2022.

Tendo origem em débito válido, os protestos são legítimos, não havendo falar em inexistência de débito ou dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MALU STORE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. contra a sentença de ID 295628526 proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO no 1035054-35.2022.8.11.0041 movida em face de GENTE EM FOCO GESTÃO HUMANA LTDA. - ME, julgou a demanda nos seguintes termos:

“JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal formulado por Malu Store Comércio de Vestuário Ltda.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção formulada por Gente em Foco Gestão Humana Ltda - ME, para:

a) condenar a autora/reconvinda ao pagamento da parcela vencida no valor de R$ 6.500,00, com vencimento em 25/04/2022;

b) condenar a autora/reconvinda ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 13.665,86, correspondente a 30% das parcelas vincendas, nos termos da cláusula 9a do contrato;

Atualização monetária e juros: Os valores acima deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de seus respectivos vencimentos até a citação. A partir da citação, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, que abrange juros e correção, conforme Lei no 14.905/2024, até o efetivo pagamento.

Condeno a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.”

Em suas razões de ID 295628534 a apelante sustenta que a sentença desconsiderou a inversão do ônus da prova deferida nos autos. Alega que não houve comprovação efetiva de prestação dos serviços pactuados. Aduz que a interrupção do vínculo se deu em razão do inadimplemento da contratada, não se tratando de rescisão imotivada. Defende que os protestos foram indevidos, uma vez que os débitos deles decorrentes seriam inexigíveis.

Desta forma, requer o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexistência da dívida, a nulidade dos protestos e o reconhecimento do dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 295628539, por meio das quais a empresa apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme ID 309743385.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que a demanda foi proposta com fundamento na suposta inexecução do contrato de prestação de serviços de consultoria empresarial firmado entre as partes em 11/02/2022, cujo objeto era a atuação consultiva da ré na área comercial e de marketing da autora, com dedicação de 8 horas semanais pelo período de 8 meses.

A autora alegou que houve prestação parcial dos serviços, ausência de tráfego pago prometido, má qualidade técnica dos conteúdos entregues e, por consequência, optou por rescindir o contrato em 18/04/2022. Após essa rescisão, foi surpreendida com o protesto de dois títulos: (i) parcela de abril no valor de R$ 6.460,63 e (ii) multa contratual de R$ 13.665,86, totalizando R$ 20.126,49.

Pleiteou, assim, a declaração de inexistência dos débitos, a condenação da ré à indenização por danos morais e a anulação dos protestos realizados.

A requerida, em sua contestação, suscitou preliminar de nulidade da citação (rejeitada em decisão anterior), defendeu a validade da prestação dos serviços com base em documentos e no depoimento técnico de seu colaborador e apresentou reconvenção, pleiteando a condenação da autora ao pagamento das parcelas vencidas e da multa contratual, com base na cláusula 9a do contrato.

Realizada a instrução com oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e acolheu a reconvenção conforme já relatado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de inadimplemento contratual por parte da empresa ré, de forma a justificar a rescisão unilateral promovida pela autora, bem como à legitimidade da cobrança da multa contratual e dos protestos promovidos.

Quanto à inversão do ônus da prova, a autora, ora apelante, afirma que houve deferimento de inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, e que tal inversão não teria sido considerada pelo juízo sentenciante.

Sem razão a recorrente nesta tese.

Conforme pontuado corretamente na sentença, a inversão do ônus da prova, embora seja um instrumento de facilitação da defesa do consumidor, não exime a parte beneficiada de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, tampouco confere presunção absoluta de procedência às suas alegações.

No caso em apreço, não se observa prova inequívoca de que a parte contratada tenha deixado de iniciar a execução do contrato.

Ao contrário, há comprovação de realização de reuniões, apresentação de materiais de diagnóstico, bem como o depoimento técnico de Wender Alves da Silva, corroborando a execução inicial da fase preparatória do contrato, circunstância esta que se mostra compatível com o cronograma de início de atividades consultivas.

Prosseguindo, quanto à prestação dos serviços e da rescisão contratual, a sentença afirmou corretamente que a autora rescindiu o contrato de forma unilateral, sem notificação prévia formal ou esgotamento de tentativas de resolução.

Ademais, restou comprovado que a fase de diagnóstico e planejamento ainda estava em andamento, com entrega parcial de conteúdo e alinhamento estratégico.

Nesse ponto, é relevante destacar que o contrato previa metodologia própria, com fase inicial de análise interna da estrutura da empresa autora, para só então avançar para medidas de marketing digital externo e tráfego pago.

A alegação da autora de que houve apenas poucas horas prestadas de serviço no montante total contratado não se sustenta na ausência de controle contratual rígido sobre horários e metas de entrega, sendo certo que o contrato previa flexibilidade nesse ponto e que o objeto era de natureza intelectual e estratégica.

Conforme apontado na própria sentença

“A requerida demonstrou que os serviços ainda estavam em fase preparatória e que não houve tempo hábil para conclusão da referida etapa, conforme documentos e depoimentos colhidos em juízo”.

Não houve, portanto, inadimplemento substancial da contratada.

A interrupção prematura do contrato, sem justa causa, configura rescisão unilateral, autorizando a incidência da cláusula penal contratada.

Com relação à cláusula penal e protestos, a cláusula 9a do contrato prevê expressamente a aplicação de multa de 30% sobre o valor das parcelas vincendas, em caso de rescisão injustificada.

A autora tentou invocar a cláusula 8a, que prevê a não incidência da multa em caso de inadimplemento da contratada, mas tal previsão só se aplica quando devidamente demonstrado o inadimplemento, o que não se verifica nos autos.

Comprovada a validade dos serviços prestados e a interrupção injustificada, legítima é a cobrança da multa e a emissão dos títulos que foram protestados.

A par do explanado, replico algumas interessantes jurisprudências contidas na sentença atacada:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega ter firmado contrato de prestação de serviços com a empresa ré para produção de prótese dentária e respectivo tratamento odontológico, no valor de R$ 2.000,00. Afirma que o serviço não foi realizado no prazo estipulado, ficando por dois meses sem contato da reclamada. Requer a rescisão do contrato e indenização por danos morais e materiais, com devolução em dobro do valor pago. A parte ré comprovou, por meio de documentação, que a autora compareceu à clínica em pelo menos quatro consultas nos dias 14/02/2023, 17/02/2023, 21/02/2023 e 17/03/2023 (ID 147674805), além de demonstrar que a prótese ficou pronta. Alega, ainda, que tentou contato com a autora, sem sucesso, fato que não foi contestado pela consumidora. Caberia à parte autora o ônus de provar que o serviço não foi concluído por culpa da ré, o que não ocorreu, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. A autora não trouxe elementos que comprovassem a falha na prestação dos serviços. Não havendo prova de falha na prestação do serviço, não há fundamento para a rescisão contratual nem para a condenação por danos morais ou materiais. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Recurso conhecido e improvido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa enquanto perdurar a sua incapacidade financeira, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA. Juiz de Direito Relator.” (TJMT - 1001222-63.2024.8.11.0001, Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 18/09/2024, Data de Publicação: 19/09/2024).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES. DISCORDÂNCIA DO VALOR RETIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE TAXA DE FRUIÇÃO E QUANTO AO PAGAMENTO DO IPTU. RECURSO IMPROVIDO. 1. A pretensão inicial quanto ao deferimento de indenização pela fruição do imóvel no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, não merece ser acolhida, tendo em vista que não há provas da utilização do lote pelo autor, de modo que é indevida a taxa de fruição do imóvel. 2. Quanto ao pedido para que o Recorrido seja responsabilizado pelo pagamento do IPTU, também entendo pelo não acolhimento, pois diante da rescisão contratual o Recorrente é o possuidor do bem e cabe a este o pagamento da referida obrigação..3. Conforme mencionado na sentença recorrida: “De início, destaco que o parágrafo segundo, da cláusula décima quarta do contrato prevê a rescisão de pleno direito no caso de inadimplência por período superior a noventa dias. Ademais, a parte reclamada já promoveu a notificação extrajudicial do reclamante acerca da sua intenção de rescindir o ajuste. Em vista disso, entendo que o contrato celebrado entre as partes já foi devidamente rescindido na esfera extrajudicial, permanecendo pendente apenas a deliberação acerca dos valores cobrados pela rescisão. O parágrafo oitavo da cláusula décima quarta estabeleceu que em caso de rescisão do contrato, a vendedora, in casu, a reclamada tem o direito de retenção de 23% sobre o valor efetivamente pago. Consta dos autos que o reclamante efetuou o pagamento total de R$ 29.006,44 (...), razão pela qual faz jus a reclamada à retenção do montante de R$ 6.671,48(...), a título de multa pela rescisão do contrato. Por consequência, procede o pleito autoral de restituição do saldo remanescente relativo ao montante já adimplido, no valor de R$ 22.334,96(...). Indo adiante, verifico que não há previsão contratual para a cobrança da parcela a título de indenização pela fruição do imóvel no percentual de 0,5% sobre valor atualizado do contrato. Além disso, o imóvel objeto do ajuste é um terreno sem edificação e não há comprovação nos autos de que o reclamante tenha obtido proveito econômico pela posse do bem, tampouco que a demandada tenha sido submetida a prejuízos em decorrência da posse exercida pelo promovente. Por essas razões, torna-se indevida a retenção a título de indenização pela fruição do imóvel. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Tratando-se de terreno sem edificação e não havendo prova de realização de qualquer benfeitoria no lote, bem como ausente qualquer comprovação de prejuízo efetivo, não há que se falar em indenização a título de fruição do imóvel. (...) (N.U 1027471-84.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)” - grifei. “(...) A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal. (...) (N.U 1012757-20.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)” - grifei. Em sequência, reputo como sendo indevida a pretensão da reclamada quanto a cobrança do valor de R$ 5.327,94 (...), a título de ressarcimento pelo IPTU, desde a data da assinatura do contrato. Isso porque, embora a cláusula décima do contrato tenha previsão de que os tributos incidentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do comprador, o parágrafo primeiro desta mesma cláusula condiciona a cobrança do IPTU ao efetivo desembolso pela vendedora, ora reclamada. Acontece que, a parte demandada não comprovou a despesa com o pagamento de IPTU do imóvel. De mais a mais, o compromisso pecuniário decorrente do IPTU se trata de obrigação propter rem, vinculada ao imóvel, pelo que é de responsabilidade do atual proprietário. Por derradeiro, não vislumbro falha na prestação dos serviços, tampouco violação a algum direito extrapatrimonial do reclamante, ao contrário, percebo que a rescisão contratual foi motivada pela inadimplência do próprio demandante. Assim, forçoso concluir pela improcedência do pleito de indenização por danos morais..”..4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: a)DECLARAR o direito de retenção pela reclamada do montante de R$ 6.671,48(...), a título de multa pela rescisão do contrato, bem como determinar a RESTITUIÇÃO em favor do reclamante do saldo remanescente das parcelas pagas, no valor de R$ 22.334,96(...). b)DECLARAR a inadmissibilidade da cobrança a título de indenização pela fruição do imóvel. c)DECLARAR a inadmissibilidade da cobrança a título de ressarcimento por débitos de IPTU. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995..”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. .5. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação..Valmir Alaércio dos Santos.Juiz de Direito – Relator.” (TJMT - 1069252-24.2022.8.11.0001, Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de Publicação: 20/11/2023)

Diante do exposto e com fundamento nas razões apresentadas, tenho que a decisão do juízo de origem merece ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025